Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734319-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALICE FREIRE GRAMELISCH D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique de maneira específica seu interesse recursal, notadamente em face da determinação contida na decisão agravada (ID 204461979 dos autos originários), ter sido endereçada exclusivamente à corré REDE D'OR SAO LUIZ S.A., não havendo sido, a princípio, cominada qualquer obrigação de fazer ou não fazer à parte agravante, facultando-lhe na mesma oportunidade pugnar pela desistência do recurso. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator